Tribunal: TJSP
Processo: 1500234-75.2024.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Victor Alexander Soares Vicente foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 08 anos e 09 meses de reclusão em regime fechado e 875 dias-multa. O réu foi flagrado com 59 microtubos de cocaína e 5 invólucros de maconha, além de dinheiro e materiais para embalar

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Victor Alexander Soares Vicente foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 08 anos e 09 meses de reclusão em regime fechado e 875 dias-multa. O réu foi flagrado com 59 microtubos de cocaína e 5 invólucros de maconha, além de dinheiro e materiais para embalar drogas.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a alegação de ilicitude da prova devido à ausência de fundada suspeita e violação de domicílio; (ii) o pedido de desclassificação para uso pessoal; (iii) a solicitação de redução da pena e alteração do regime prisional.
III. Razões de Decidir 3. A alegação de ilicitude da prova foi rejeitada. Os depoimentos dos policiais foram considerados válidos e coerentes, corroborando a materialidade e autoria do delito. A abordagem foi justificada pela tentativa de fuga do réu, configurando fundada suspeita, conforme entendimento do STJ no HC 877.943. 4. A violação de domicílio foi afastada, pois a entrada dos policiais foi consentida pela moradora, e o estado de flagrância do crime de tráfico de drogas justifica a ação, conforme precedentes do STF e STJ. 5. A desclassificação para uso pessoal não foi acolhida. A quantidade de drogas, a presença de dinheiro em notas trocadas e embalagens para entorpecentes indicam tráfico, não consumo pessoal. A condição de usuário não exclui a prática de tráfico, conforme jurisprudência do STF. 6. A solicitação de redução da pena e alteração do regime prisional foi negada. A pena foi fixada acima do mínimo legal devido à quantidade e natureza das drogas, reincidência e conduta social negativa do réu. O regime fechado é adequado, considerando os antecedentes e a reincidência.
IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tentativa de fuga configura fundada suspeita para busca pessoal. 2. A entrada em domicílio sem mandado é lícita em estado de flagrância. 3. A condição de usuário não afasta a condenação por tráfico. 4. A fixação da pena considera a quantidade de droga e reincidência.
Legislação Citada:
Lei 11.343/06, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 240, § 2o, e 244.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97; STJ, AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2011; STJ, HC 877.943, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.4.2024.